Tribunal: TJMT
Processo: 1033175-48.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1033175-48.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Direito Autoral, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (AGRAVANTE), TAMIRES JOSE FERREIRA - CPF: 274.544.011-04 (AGRAVADO), MARIA LUCIA DE AQUINO AMARAL - CPF: 048.788.331-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DE BEM MÓVEL - MANUTENÇÃO EM PODER DO EXECUTADO - UTILIZAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE - GARANTIA DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO - PRECEDENTES DO TJ - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD
contra a decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença de Ação Ordinária de Cobrança n. 0005969-17.2005.8.11.0041 - Cód. 193259, Proc. N. 15/2005, da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos seguintes termos
“Diante do exposto, com fundamento nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e na interpretação extensiva do art. 833 do CPC, DEFIRO o pedido de suspensão dos atos constritivos sobre o veículo de propriedade do executado tão somente no tocante a alienação judicial do bem. Por conseguinte, mantenho a penhora sobre o bem até a modificação do quadro de saúde do Executado, haja vista a inexistência de outros bens hábeis para satisfação da execução, notadamente considerando que o presente feito já tramita há mais de 19 anos, sem qualquer perspectiva do credor em obter o recebimento do seu crédito.”.

O Agravante alega, em suas razões, a necessidade de continuidade dos atos expropriatórios, porquanto
“o agravado não fez quaisquer provas acerca do estado de seu estado de saúde, tampouco sobre a inexistência de outros veículos de sua propriedade e de familiares, e ainda a ausência de outros meios para locomoção, como por exemplo, carros e ambulâncias disponibilizados pelo Município para atendimento das pessoas em situações de vulnerabilidade (Lei 6.659/2021 do Município de Cuiabá).”

Apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Pois bem. É sabido que, via de regra, os bens móveis penhorados devem ficar depositados em poder do depositário judicial ou do Exequente, nos termos do art. 840, inc. II, § 1º, do CPC.

Entretanto, vislumbra-se,
in casu
, excepcionalidade a justificar a manutenção da posse do bem com o Executado, enquanto perdurar seu estado de necessidade.

Isto porque restou comprovado nos autos pelos Laudos apresentados que o mesmo se utiliza do bem para tratamento de saúde, inexistindo prova em contrário das alegações realizadas pelo mesmo. Ou seja, não há motivo que justifique a revogação da decisão agravada, porquanto fora mantida a penhora do bem como pretende a credora.

Ademais, ausente qualquer elementos indicativo de que o Agravado não esteja cuidando do veículo, não podendo a modificação da posse ser embasada apenas na ausência de indicação da periodicidade do tratamento realizado. Logo, em atenção ao princípio da menor onerosidade, mantido o bem na posse do proprietário.

A esse respeito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A PENHORA DE 15% (QUINZE POR CENTO) DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – MANUTENÇÃO DA GARANTIA DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO – PRECEDENTES DO STJ – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O propósito da regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC é a preservação da dignidade do devedor, a qual pode ser mitigada, em nome dos princípios da efetividade e da razoabilidade, nos casos em que ficar demonstrado que a penhora não venha a afetar sua subsistência digna e de seus familiares. Na espécie, verificado os elementos e as circunstâncias particulares do caso concreto, a constrição de 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos do executado atende aos interesses da credora na tentativa de reaver o valor do crédito, bem como os do devedor, que ainda ficará com parte considerável de seu salário líquido, no intuito de garantir sua sobrevivência e de seus familiares, restando respeitado o princípio da dignidade humana. Precedentes do STJ (TJMT. RAI Nº 1009101-66.2020.8.11.0000. Terceira Câmara de Direito Privado. Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves. Julgado em 23/09/2020) (N.U 1013509-61.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. MANUTENÇÃO DO BEM NA POSSE DO DEVEDOR, COMO FIEL DEPOSITÁRIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. Analisando os autos, verifica-se que não há qualquer indicação de que os bens penhorados venham a se deteriorar, ou que esteja a agravante promovendo atos que possam vir a lhe diminuir o valor e inviabilizar a satisfação do crédito do credor, de forma que, ante o princípio da menor onerosidade, deve ser mantido o bem em poder daquela como fiel depositária, reformando-se a decisão prolatada na origem. AGRAVADO PROVIDO. (TJRS, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5058434-52.2021.8.21.7000, 16ª Câmara Cível, Desembargadora DEBORAH COLETO A DE MORAES, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 08/07/2021).”

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025